Tribunal: TJDFT
Processo: 0718985-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718985-33.2025.8.07.0000 DESPACHO A presunção de insuficiência de recursos (CPC 99, § 3o) favorece apenas a pessoa física. A concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica depende, portanto, da comprovação da sua hipossuficiência financeira. Outrossim, o valor do preparo é irrisório. Comprove, pois, o agravante a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, juntando cópia da declaração de IR, balanço patrimonial, extratos bancários atualizados e outros documentos que entenda necessários. Intime-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 27/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator